Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO SILVA DA CUNHA - CPF: 318.129.371-72 (REPRESENTANTE), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1006638-82.2019.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A

Recorrido:
MARIA DO CARMO SILVA DA CUNHA

Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento 20.08.2020

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS E FATURAS COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de débito valor de R$ 397,66 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos) - inscrito em 18/05/2019 – e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte sustenta a legitimidade da cobrança, tendo em vista o inadimplemento configurado oriundo da relação jurídica existente. Ressalta que as faturas juntadas aos autos, inclusive, com pagamentos expressivos, desconstitui a possibilidade de fraude e demonstra o exercício regular de direito.

Ao final, requer a reforma para o julgamento de improcedência, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se, na origem, de ação nominada
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
, consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual a parte afirma não ter contratado os serviços da parte recorrente.

A peça recursal se insurge sob o aspecto da existência de vínculo contratual entre as partes.

Logo, o ponto nodal é definir a licitude da conduta.

Em detida análise, a sentença comporta reforma. Empresa recorrente que, em contestação, esclareceu que a dívida é oriunda da utilização de cartão de crédito, com a apresentação de faturas físicas, nas quais há histórico de utilização, compras na mesma cidade em que a recorrida apontou sua residência, inclusive, lançamentos em estabelecimentos diversos, como postos de gasolina e salão de beleza,

bem como pagamentos em débito automático.

Não houve impugnação na fase oportuna (impugnação à contestação), nem contrarrazões agora em sede recursal, traz à reboque a preclusão temporal, uma vez que as informações que deixaram de ser rebatidas especificamente fazem valer a presunção de veracidade da matéria fática.

O referido pagamento induz à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento. Isso são máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder, caso contrário, seria um desvirtuamento da prerrogativa.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostra a evolução da contratação de serviços.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Considerando que, apresentados os esclarecimentos sobre a origem da obrigação, não houve insurgência da parte recorrida (seja em impugnação à contestação, seja em contrarrazões), motivo pelo qual entendo que a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e forçam a reconhecer a existência de relação contratual entre as parte, de modo que ausente prova do adimplemento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito mediante a negativação dos dados.

Desse modo, ante a inexistência de ilicitude, não há que se falar em inexistência de débito ou dever de indenizar.

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020